Tribunal: TJDFT
Processo: 0708271-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708271-84.2020.8.07.0001 RECORRENTE: STEVE ANDERSON FERREIRA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. PROVA ILÍCITA. CELULAR APREENDIDO E PERICIADO. ORDEM JUDICIAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DOSIMETRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. 1. O celular apreendido na posse do apelante, na ocasião da prisão em flagrante, foi devidamente periciado; e o sigilo dos dados considerados relevantes, “quebrado” após autorização judicial. As inconsistências de data e hora suscitadas pela Defesa foram esclarecidas conforme constam do laudo pericial. Nulidade não verificada. 2. Em continuidade à situação flagrancial de tráfico de drogas foi efetuada a busca veicular no carro do acusado e lá encontrada uma pistola com numeração suprimida e devidamente municiada, o que subsume a conduta do apelante ao crime, também, de posse ilegal de arma com numeração suprimida. 3. Se o Juiz utilizou-se da reincidência específica na segunda etapa da dosimetria, não pode utilizar-se da mesma reincidência específica como qualificadora do crime de posse ilegal de arma de fogo, pois, está em processo de dosimetria da pena, caracterizando-se bis in idem. Ademais, a novel qualificadora trazida pelo Pacote Anticrimes sequer foi descrita na denúncia, não podendo o sentenciante considerá-la, em homenagem ao princípio da correlação entre acusação e sentença, pois, dela especificamente o réu não teria exercido direito de defesa. 4. Presentes os requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva do réu, mantém-se a constrição cautelar do réu condenado, conforme bem fundamentado pelo Juízo do Conhecimento. Precedentes. 5. Preliminar rejeitada. Dado parcial provimento ao recurso do réu O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso VI, da Constituição Federal, e 157 do Código de Processo Penal, defendendo a invalidade da prova colhida de manuseio de celular sem autorização do réu ou do juízo da causa; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando se tratar de hipótese de absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de tráfico, em relação às drogas encontradas no carro, para o crime de uso de entorpecentes, bem como a aplicação da pena mínima no crime de porte ilegal de arma de fogo. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DIEGO MARQUES ARAÚJO, OAB/DF 27.186 (ID 26340664). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso VI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019, e EDcl no AgInt no AREsp 1604259/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 21/6/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto ao apontado malferimento aos artigos 157 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado do recorrente DIEGO MARQUES ARAÚJO, OAB/DF 27.186 (ID 26340664). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005